Tribunal: TJES
Processo: 5003746-13.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003746-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZA SERAFIM NICANOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003746-13.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: LUIZA SERAFIM NICANOR

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES; BANCO PAN S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A AUTORA INFORMA DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A EMPRÉSTIMO QUE NÃO RECONHECE. ASSIM, PEDE A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU DEFESA NO ID.40798918, EM QUE APRESENTA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, COMPLEXIDADE, IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO, CONTESTA O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DEFENDE A LEGALIDADE DO CONTRATO. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS. DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO HAJA A CONDENAÇÃO, PUGNA PELA COMPENSAÇÃO DOS VALORES. AO FINAL, PEDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Confirmo a decisão de Id.38775041. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA O CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, VERIFICO QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL FOI ASSINADO ATRAVÉS DE
BIOMETRIA
, O QUE ME LEVA A CRER QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (MANIFESTAÇÃO POR MEIO DO ENVIO DE UM
SELFIE
), NÃO RESTARAM COMPROVADOS ELEMENTOS NO FEITO QUE SEJAM SUFICIENTES PARA CORROBORAR COM A EFETIVIDADE DA CONTRAÇÃO/PORTABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTA SALIENTAR QUE A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL
(INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE
NÃO
RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO REFERIDO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
AINDA QUE O PRESENTE RECORRENTE REFUTE TAIS ALEGAÇÕES, O FATO É QUE O MESMO NÃO COMPROVOU DE MODO SUFICIENTE QUE A AUTORA QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO OBJETO DOS AUTOS, OU AINDA QUE A MESMA ESTAVA CIENTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO POR ELE OFERTADO.
ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO OBJURGADO.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE FORAM SUPORTADOS DANOS MAIORES QUE O MERO ABORRECIMENTO VIVENCIADO. DE IGUAL MODO, ENTENDO NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, O CONTRATO FOI FIRMADO PELA AUTORA, INEXISTINDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO.
ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA MERECE REPARO TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA EM DESFAVOR DO REQUERIDO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SE DÊ NA SUA

FORMA SIMPLES.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES SE DÊ NA FORMA SIMPLES.

(8) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)